Tribunal: TJDFT
Processo: 0737559-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ELEIÇÃO DE FORO. PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O princípio da disponibilidade ou disposição do direito é um dos pilares fundamentais do direito e foi bastante prestigiado no CPC inclusive quanto à possibilidade de modificação até de prazos processuais. Significa que as partes envolvidas em uma relação jurídica têm a autonomia de dispor ou escolher o foro adequado para solucionar eventuais conflitos que possam surgir desse contrato, como uma expressão clara da autonomia da vontade e agindo segundo suas próprias conveniências.
2. Não é suficiente apoiar-se em endereço de uma das partes, ou na localização fora da Circunscrição de imóvel alugado, para se reputar abusiva a cláusula de eleição de foro e declinar de ofício da competência. É preciso que se decida com base em dados concretos sobre em que consiste a abusividade para a parte e haja demonstração do prejuízo à parte com a prevalência da cláusula.
3. A Súmula no 33 do STJ veda que o juiz decline de ofício da competência relativa, subsistindo íntegra a orientação sumulada, sem alteração malgrado o tempo decorrido desde sua edição e a revisão periódica que os tribunais fazem de seus assentos sumulares.
4. Recurso provido.